Tribunal: TJPA
Processo: 0803849-09.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803849-09.2021.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: NELSIVALDO DE JESUS BARGAS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. RSE 0803849-09.2021.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO:

NELSIVALDO DE JESUS BARGAS

ADVOGADO (A):

PAULO BRUNO CORREA COELHO– OAB/PA 25547

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE AMEAÇA. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO PREJUDICADO NO MÉRITO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. ART. 109, VI, DO CÓDIGO PENAL. 03 (TRÊS) ANOS. PENA EM ABSTRATO. MARCO INICIAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ART. 111, INCISO I, DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER
do recurso em sentido estrito, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. RSE 0803849-09.2021.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO:

NELSIVALDO DE JESUS BARGAS

ADVOGADO (A):

PAULO BRUNO CORREA COELHO – OAB/PA 25547

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém – PA, o qual rejeitou a denúncia oferecida na origem contra o recorrido
NELSIVALDO DE JESUS BARGAS
(id

0803849-09.2021.8.14.0401).

Em suas razões, alegou, basicamente, que existem provas da materialidade e indícios de autoria para a deflagração da ação penal, razão pela qual pugnou pela reforma da decisão para que a denúncia oferecida seja recebida e, por conseguinte, determinado o regular prosseguimento do feito (id 12158881).

Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida, requerendo o desprovimento do recurso (id1 2158888).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial oficiante nesta instância opinou pelo provimento do recurso (id 14427567).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição, nos termos do art. 107
[1]
do CP.

De início, observo que, em razão da imputação do de cuja pena máxima cominada é de 06 (seis) meses de detenção, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 03 (três) anos, nos termos do art.109, inciso VI
[2]
, do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

Noto que o fato se consumou no dia 16/08/2019 (id 12158875 - Pág. 1), sendo este, portanto, o marco inicial da contagem do prazo em comento, conforme o versado no art.111, inciso I
[3]
, do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 03 (três) anos, sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva do prazo, concluo que a prescrição se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art.107, inciso IV
[4]
, do CP c/c art.109, VI, do CP.

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de
NELSIVALDO DE JESUS BARGAS
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso VI, ambos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso em sentido estrito
, nos termos do art.61
[5]
do CPP c/c 932, III
[6]
, do CPC e art. 133, X
[7]
, do RITJPA.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de _______

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984): IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

[2]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...); VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano;

[3]
Art. 111 - A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - do dia em que o crime se consumou;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
;

[4]
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984): IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

[5]
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

[6]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

[7]
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 08/11/2023